Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA POR ACIDENTE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Nos casos de invalidez permanente parcial, a indenização será calculada proporcionalmente ao grau de sua extensão.
2. A correção monetária incide a partir da contratação.